Tribunal: TCU
Processo: 005.192/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3233/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243 e 250, inciso III, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar implementada a recomendação contida no item 1.6.1 do Acórdão 1653/2021-TCU-Plenário , informar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) desta deliberação e encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 005.192/2021-8 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.